Tribunal: TJDFT
Processo: 0700570-54.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. AUTONOMIA. ABSTRAÇÃO. CIRCULAÇÃO. PORTADOR ATUAL. MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. EXCEÇÕES PESSOAIS. ÔNUS DA PROVA. AUTOR.
1. A ação monitória é uma opção à disposição do credor que detém prova escrita representativa de crédito em que o procedimento especial possibilita o encurtamento do caminho para a execução forçada. Art. 700 do Código de Processo Civil.
2. O cheque é título de crédito autônomo, abstrato e, quando colocado em circulação, desvincula-se da relação jurídica inicial que deu causa à sua origem. É defeso ao devedor opor contra o atual portador exceções pessoais que possua contra terceiro ou portadores anteriores do título, salvo comprovada má-fé. Art. 25 da Lei n. 7.357/1985 (Lei do Cheque).
3. O princípio da abstração não é absoluto e somente pode ser afastado quando o atual portador do cheque tem conhecimento dos vícios do negócio jurídico que deu causa à emissão das cártulas.
4. O ônus da prova é o encargo que a parte tem de trazer à demanda elementos suficientemente aptos a alcançar o êxito daquilo que se alega. O art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito.
5. É dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula nos casos de ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente. Súmula n. 531 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Apelação desprovida.